Tribunal: TJPA
Processo: 0806502-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12243 - Remoção
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806502-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNADETTE DE LOURDES DA LUZ COSTA

AGRAVADO: PAULO DE TARSO CAVALLEIRO DE MACEDO DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADORA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível competente, nos autos de ação de substituição de curatela cumulada com pedido de tutela de urgência, que indeferiu a nomeação provisória da agravante como curadora de pessoa interditada.

A decisão agravada entendeu ausentes, naquele momento processual, elementos que comprovassem a urgência da substituição do curador, notadamente a coabitação e os cuidados efetivamente prestados pela requerente ao curatelado.

No recurso, a agravante sustentou que o atual curador não exerceria os cuidados pessoais do interditado, limitando-se à administração de valores expressivos percebidos a título de pensões, alegando risco à integridade pessoal e patrimonial do curatelado.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para ser nomeada curadora provisória e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando à substituição provisória do curador; (ii) saber se a decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada padece de ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar sua reforma em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
9. O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão interlocutória impugnada, não se prestando à apreciação exauriente do mérito da ação de substituição de curatela.
10. No caso concreto, os elementos probatórios apresentados pela agravante, consistentes em fotografias, documentos unilaterais e mensagens eletrônicas, não se revelam, em cognição sumária, suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado.
11. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação da coabitação e dos cuidados efetivamente dispensados ao curatelado, conclusão que não se mostra teratológica, arbitrária ou dissociada dos elementos constantes dos autos.
12. Inexiste, até o momento, reconhecimento judicial de negligência grave, abuso no exercício da curatela ou desvio patrimonial, sendo inadequada a substituição provisória do curador com base apenas em alegações não corroboradas por prova robusta.
13. A alegada ausência de prestação de contas, desacompanhada de prova conclusiva, não autoriza, por si só, a medida extrema de substituição provisória da curatela, sendo a ação de exigir contas a via processual adequada para tal apuração.
14. Quanto ao perigo de dano, não se verifica demonstração concreta de risco iminente ou de prejuízo irreparável ao curatelado, demandando as alegações apresentadas maior dilação probatória, incompatível com a via da tutela de urgência.
15. A curatela, como instituto de proteção, deve ser regida pelo princípio do melhor interesse do curatelado, impondo-se cautela na adoção de medidas provisórias que possam gerar impactos relevantes e potencialmente irreversíveis, conforme dispõe o art. 755, §1º, do Código de Processo Civil.
16. A prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, permitindo que a controvérsia seja devidamente instruída no juízo de origem, com observância do contraditório e participação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência.
Tese de julgamento: A substituição provisória de curador, em sede de tutela de urgência, exige prova robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo a medida com base em alegações genéricas ou prova frágil, especialmente quando ausente demonstração de risco imediato ao curatelado.

Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, arts. 300, 755, §1º, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
Não há jurisprudência relevante citada no relatório ou voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL, interposto por BERNADETTE DE LOURDES DA LUZ COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Substituição de Curatela c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0855858-83.2023.8.14.0301, ajuizada em desfavor de PAULO DE TARSO CAVALLEIRO DE MACEDO DA LUZ, atual curador de JOSÉ PIO CAVALLEIRO DE MACEDO NETO, pessoa interditada em razão de deficiência auditiva severa.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Passo a decidir acerca do pedido de concessão de tutela de urgência considerando que a argumentação e os documentos acostados são suficientes para arrimar cognição sumária.

A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

Analisando os autos, não há, neste momento processual, comprovação acerca da urgência de substituição do atual curador, a requerente não comprovou a coabitação com e nem os cuidados dispensados ao interditado capazes de qualificar a atribuição de curadora, razão pela qual,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, nos termos do art. 300 do CPC,
e determino seja o requerido PAULO DE TARSO CAVALLEIRO DE MACEDO DA LUZ citado, no prazo de 15 dias, para apresentação de contestação
.”

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: o agravado, embora formalmente investido no encargo de curador,
não exerce, na prática, os cuidados pessoais do curatelado
, limitando-se à administração dos valores recebidos a título de pensões deixadas pelos genitores, durante anos, o interditado teria residido com a agravante, que seria responsável por sua alimentação, vestuário, cuidados médicos e convivência social o agravado perceberia valores expressivos mensais, atualmente superiores a R$ 50.000,00, sem qualquer prestação de contas e sem comprovação de aplicação em benefício do curatelado, após a propositura da ação de substituição de curatela, o agravado teria retirado o interditado do convívio familiar, passando este a residir sozinho, sob cuidados de terceiros, o que configuraria situação de risco, a decisão recorrida teria desconsiderado provas documentais relevantes, como fotografias do quarto do curatelado e demais elementos que indicariam a convivência e os cuidados prestados pela agravante, ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal, para ser nomeada curadora provisória, e, no mérito, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Na sequência, os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará, que, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento do agravo de instrumento, mas, no mérito, pelo seu desprovimento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado é estritamente delimitada, cingindo-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por BERNADETTE DE LOURDES DA LUZ COSTA, nos autos da Ação de Substituição de Curatela, mediante a qual pretende a agravante ser nomeada curadora provisória de seu irmão JOSÉ PIO CAVALLEIRO DE MACEDO NETO, atualmente sob curatela de PAULO DE TARSO CAVALLEIRO DE MACEDO DA LUZ.

Não se discute, neste momento processual, o mérito definitivo da ação originária, tampouco a aptidão final de um ou outro familiar para exercer o munus da curatela. O exame recursal limita-se, como é próprio do agravo de instrumento, à verificação da presença ou não dos requisitos legais autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como, em sede recursal, dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal.

O art. 300 do CPC dispõe, de forma clara e objetiva, que:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles inviabiliza o deferimento da medida excepcional. A tutela de urgência não se presta à antecipação automática de efeitos da sentença, tampouco pode ser deferida com base em alegações genéricas ou em prova frágil, especialmente em demandas sensíveis como aquelas que envolvem curatela, capacidade civil e proteção da pessoa vulnerável.

No caso concreto, a agravante sustenta, em linhas gerais, que o agravado, embora formalmente investido na função de curador, não exerceria os cuidados pessoais do curatelado, limitando-se à administração de vultosos valores percebidos a título de pensões deixadas pelos genitores, ao passo que ela, agravante, teria sido a responsável histórica pelos cuidados cotidianos de JOSÉ PIO CAVALLEIRO DE MACEDO NETO, razão pela qual seria necessária a imediata substituição da curatela, sob pena de risco à integridade física, emocional e patrimonial do interditado.

Todavia, em detida análise dos autos, especialmente à luz da cognição sumária e não exauriente que caracteriza a tutela de urgência, não vislumbro elementos suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado.

Com efeito, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela justamente na ausência de comprovação da coabitação entre a agravante e o curatelado, bem como na insuficiência de prova concreta acerca dos cuidados efetivamente dispensados por ela, elementos que, em tese, poderiam justificar a substituição provisória do curador. Tal conclusão, ao menos neste momento processual, não se mostra teratológica, arbitrária ou dissociada dos elementos constantes dos autos.

As provas carreadas pela agravante, fotografias, documentos unilaterais e prints de mensagens eletrônicas, embora possam vir a ser valoradas oportunamente, não ostentam robustez suficiente, por ora, para infirmar a presunção de legitimidade do exercício da curatela pelo agravado, especialmente quando este apresenta narrativa contraposta, corroborada por documentos e informações no sentido de que o curatelado se encontra sob cuidados regulares, com acompanhamento médico e auxílio de terceiros.

Some-se a isso o fato de que não há, até o presente momento, decisão judicial reconhecendo desvio de valores, negligência grave ou abuso no exercício da curatela, tampouco foi manejada ação autônoma de exigir contas, providência processual adequada para apuração da regularidade da gestão patrimonial do curatelado. A simples alegação de ausência de prestação de contas, desacompanhada de prova minimamente conclusiva, não autoriza, por si só, a drástica medida de substituição provisória do curador.

No tocante ao periculum in mora, igualmente não se verifica demonstração concreta de risco iminente ou de dano irreparável. A alegação de que o curatelado estaria residindo sozinho ou afastado do convívio familiar, embora preocupante sob o prisma humano, demanda apuração aprofundada, mediante produção de prova técnica e eventualmente estudo psicossocial, providências incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência e do agravo de instrumento.

Cumpre enfatizar que a curatela é instituto de proteção, regido pelo princípio do melhor interesse do curatelado, e não pode ser utilizada como instrumento de disputa familiar ou patrimonial, devendo sua modificação ocorrer somente quando inequivocamente demonstrado que o curador não mais atende às finalidades do encargo, nos termos do art. 755, §1º, do CPC.

Nesse contexto, a prudência judicial recomenda que a controvérsia seja amplamente instruída no juízo de origem, com observância do contraditório substancial, participação do Ministério Público e, se necessário, realização de perícia ou estudo técnico interdisciplinar, antes de qualquer alteração provisória da curatela, medida que, por sua própria natureza, possui potencial impacto significativo e, em certa medida, irreversível na vida do interditado.

Dessa forma, inexistindo, no presente momento, elementos suficientes a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso ou o perigo de dano grave e imediato, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de reexame da matéria pelo juízo a quo após regular instrução processual.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026